Tribunal: CARF
Processo: 10183.003499/2005-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.003499/2005-82
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.502 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
DALVA PINTO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2002
ÁREAS SUJEITAS A INUNDAÇÕES PERIÓDICAS. PANTANAL.
INCIDÊNCIA.
As áreas sujeitas a inundações periódicas, existentes em imóveis situados no
Pantanal, têm tratamento diferenciado no que concerne à aplicação dos índices
de lotação por zona de pecuária e dos índices de rendimentos por produto
objeto de exploração extrativa, não se enquadrando como Áreas de Preservação
Permanente, por falta de previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do
exercício de 2002, acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao imóvel denominado
"Fazenda Baio Pantanal" (NIRF 1.932.337-92), localizado no Município de Cáceres/MT, tendo
em vista redução da Área de Preservação Permanente, de 8.474,8 para 3.143,3 hectares, e da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.003499/2005-82
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.502 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.003499/2005-82

Área de Reserva Legal (ARL), de 29.662,081 para 8.431,7 hectares, bem como arbitramento do
Valor da Terra Nua (VTN) pelo SIPT.
Em sessão plenária de 23/08/2011, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2202-01.320 (e-fls. 611 a 616), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2002
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. CARACTERIZAÇÃO.
Para uma área ser considerada como de preservação permanente deve ela se enquadrar,
necessariamente, em uma das seguintes hipóteses: florestas e demais formas de
vegetação situadas nas regiões definidas no art. 2o da Código Florestal; ou florestas e
demais formas de vegetação natural previstas no art. 3o do mesmo código, para as quais
exista ato do Poder Público declarando-as como de preservação permanente.
PANTANAL. ÁREA INAPROVEITÁVEL. EXCLUSÃO DA ÁREA TRIBUTÁVEL.
REQUISITOS.
Para que uma área situada no Pantanal, caracterizada como inaproveitável, que
permanece alagada durante toda a estação das chuvas e de difícil acesso na época da
seca, seja excluída do total da área tributável para fins de apuração do ITR deve existir
ato do órgão competente, federal ou estadual reconhecendo-as como tal e declarando-as
como de interesse ecológico.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA
DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). UTILIZAÇÃO DO VTN MÉDIO DITR. EM
DETRIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO VTN MÉDIO POR APTIDÃO AGRÍCOLA
Incabível a manutenção do Valor da Terra Nua (VTN) arbitrado pela fiscalização, com
base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), utilizando VTN médio das DITR entregues
no município de localização do imóvel, por contrariar o disposto no art. 14 da Lei n°
9.393, de 1996.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, dar provimento parcial ao
recurso para restabelecer o Valor da Terra Nua (VTN) declarado pela Recorrente.
Vencidos os Conselheiros Pedro Anan Júnior (Relator), Guilherme Barranco de Souza e
Odmir Fernandes, que proviam o recurso (exclusão da base de cálculo da área de
preservação permanente, em razão da apresentação de laudo técnico). Designado para
redigir o voto vencedor a Conselheira Maria Lúcia Moniz de Aragão Calomino Astorga
Cientificado do acórdão em 22/12/2011 (AR - Aviso de Recebimento de e-fls.
636), o inventariante do espólio da Contribuinte interpôs, em 06/01/2012 (carimbo de e-fls. 637),
o Recurso Especial de e-fls. 637 a 645, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, vigente à época, visando
rediscutir a comprovação da Área de Preservação Permanente (APP) por meio de laudo
técnico.
Ao Recurso Especial foi negado seguimento, conforme despacho de 24/02/2017
(e-fls. 651 a 659).
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.502 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.003499/2005-82

Cientificado do Despacho de Admissibilidade em 12/04/2017 (AR - Aviso de
Recebimento de e-fls. 700), o inventariante apresentou, em 17/04/2017 (carimbo aposto às e-fls.
665), o Requerimento de Agravo de e-fls. 665 a 674, acolhido, conforme despacho de
27/03/2018 (fls. 702 a 711), admitindo a rediscussão da referida matéria.
Em seu apelo, a Contribuinte alega:
- inúmeras decisões superiores reconheceram a comprovação de Área de
Preservação Permanente (APP) como aquela declarada no ADA, e, demonstrada por meio de
laudo técnico, como sói ocorrer no presente caso, pois que juntou ao feito documentos hábeis a
comprovar a APP do imóvel rural de sua propriedade, tais quais: ADA, Laudo Técnico, Certidão
do Ibama, sem falar na Lei Estadual no 6.758, de 1996, que declarou de interesse ecológico as
áreas alagáveis localizadas na planície do Pantanal Mato-Grossense;
- não bastasse, convém ainda lembrar que a contradição havida entre a decisão
recorrida e dezenas de decisões sobre o mesmo assunto, avilta, também, o consagrado princípio
da segurança jurídica, aliás contido na Constituição Federal, no artigo 5o , inciso XXXVI, e no
próprio CTN, no artigo 146;
- a segurança jurídica é um direito fundamental do Cidadão, e implica
normalidade, estabilidade, proteção contra alterações bruscas numa realidade fático-jurídica,
significando a adoção pelo Estado de comportamentos coerentes, estáveis, não contraditórios,
com, portanto, respeito a realidades consolidadas.
Ao final, a o inventariante do espólio da Contribuinte pede o provimento do
Recurso Especial, para que seja reconhecida a Área de Preservação Permanente (APP) declarada
no ADA.
O processo foi encaminhado à PGFN em 03/04/2018 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 712) e, na mesma data, foram oferecidas as Contrarrazões de e-fls.
713 a 717 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 718), contendo os seguintes argumentos:
- a legislação prevê, com clareza, quais são as áreas consideradas como de
Preservação Permanente e nela não se enquadram as várzeas, características da região
Pantaneira, mas, somente, entre outros, as relativas aos 3.143,3 hectares já aceitos pela
Fiscalização;
- cumpre salientar que a região do Pantanal tem sua formação caracterizada por
imensas várzeas, sujeitas a inundações constantes na maior parte do ano, fato já considerado na
diferenciação, favoravelmente aos proprietários rurais, do índice de lotação por zona de pecuária
e de rendimento mínimo por produto extrativo; não se confunde com as áreas de Preservação
Permanente ou de Reserva Legal averbadas nas matrículas dos imóveis e, por si só, não serve de
argumento para sua isenção;
- para melhor ilustrar o entendimento da Secretaria da Receita Federal acerca do
assunto é trazida na Pergunta no 180, da publicação “Perguntas e Respostas do ITR”:
180. Como declarar uma área que supostamente possua três mil hectares e que somente
pode ser utilizada durante quatro meses durante o ano, devido a inundação sistemática?
Caso comum no Pantanal Sul-matogrossense.
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.502 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.003499/2005-82

A declaração do imposto, para imóveis com área igual ou superior a 1.000 ha situados
no Pantanal, deve ser entregue exclusivamente em disquete.
Esses imóveis situados no Pantanal, que possuem áreas servidas de pastagem bem como
os que possuem áreas exploradas com extrativismo vegetal, estão sujeitos,
respectivamente, a índices de lotação por zona de pecuária e de rendimento mínimo por
produto extrativo.
A aludida inundação de algumas áreas do imóvel em tela, por alguns meses do ano, não
inviabiliza sua exploração econômica como está dito na própria pergunta. De modo que,
excluídas as áreas de preservação permanente e de utilização limitada, assim
reconhecidas pelo IBAMA mediante Ato Declaratório Ambiental, as demais áreas do
citado imóvel são tributadas normalmente pelo ITR. (grifamos)
- no “Perguntas e Resposta do ITR/2002”, relativamente às inundações
sistemáticas, consta o seguinte na pergunta no 98:
“98. Como declarar um imóvel cuja área somente possa ser utilizada para atividades
agro-pecuárias durante alguns meses do ano, devido a inundações sistemáticas (caso
comum no Pantanal sul-matogrossense)?
Os imóveis que sofrem inundações sistemáticas, situado no Pantanal, devem ser
declarados normalmente. Estas áreas têm tratamento diferenciado no que concerne à
aplicação dos índices de lotação por zona de pecuária e dos índices de rendimentos por
produto objeto de exploração extrativa.
(Instrução Especial Incra no 19, de 28 de maio de 1980; Portaria do Ministério do
Estado da Agricultura no 145, de 28 de maio de 1980)” (grifamos).
- desta forma, não há como modificar as glosas corretamente efetuadas.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja negado provimento ao Recurso
Especial.
Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pelo inventariante do espólio da Contribuinte é
tempestivo e atende aos demais pressupostos, portanto deve ser conhecido. Foram oferecidas
Contrarrazões tempestivas.
O processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do exercício de
2002, acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao imóvel denominado "Fazenda
Baio Pantanal" (NIRF 1.932.337-92), localizado no Município de Cáceres/MT, tendo em vista a
redução da Área de Preservação Permanente (APP), de 8.474,8 para 3.143,3 hectares, e da Área
de Reserva Legal (ARL), de 29.662,081 para 8.431,7 hectares, bem como o arbitramento do
Valor da Terra Nua (VTN) pelo SIPT.
O Colegiado recorrido restabeleceu o VTN declarado, mantendo as glosas das
áreas ambientais. A Contribuinte (por seu inventariante), a seu turno, visa restabelecer a Área de
Preservação Permanente (APP) comprovada por meio de laudo técnico, sustentando que as
áreas alagáveis localizadas na planície do Pantanal devem ser assim consideradas.
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.502 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.003499/2005-82

De plano, esclareça-se que a Contribuinte informou na DITR/2002 as Áreas de
Preservação Permanente (APP) de 8.474,8 hectares e de Reserva Legal (ARL) com 29.662,0
hectares (e-fls. 12/13).
Durante a ação fiscal, a Contribuinte apresentou, dentre outros documentos (e-fls.
20 a 28), Ato Declaratório Ambiental (ADA) protocolado tempestivamente junto ao Ibama, em
21/05/2001, com informação de que a APP corresponderia a 29.459,0 hectares, enquanto a ARL
seria equivalente a 8.431,7 hectares (e-fl. 97), além de “Laudo Técnico de Caracterização da
Área”, de 06/06/2005 (e-fls. 100 a 124), elaborado por engenheiro agrônomo e acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). Nesse laudo técnico foram demarcadas ARL de
8.431,71 hectares, em conformidade com o ADA, e APP de 3.143,32 hectares, além de área de
Pantanal correspondente a 27.525,50 hectares, tendo o lançamento se baseado em tais
informações, especialmente em razão do conflito quanto à área relativa à APP declarada no
ADA. Confira-se a descrição das áreas, de acordo com o laudo técnico (destaques acrescidos):
A área da Fazenda Baio Pantanal é integrante da Bacia Platina. Sua hidrografia
apresenta vários cursos d'água em seu interior, sendo os principais, o córrego
Araputanga, que drena a área da Fazenda com correntes no sentido Sul-Oeste, com uma
extensão de 17,50 Km, o córrego Estiva, com correntes no sentido Sul-Oeste e uma
extensão de 18,70 Km, o córrego Fundo, com correntes no sentido Sul-Oeste, numa
extensão de 6,00 Km e o principal, o rio Paraguazinho, tributário da margem esquerda
do rio Paraguai, que drena a área da Fazenda com correntes no sentido Leste-Sul, numa
extensão de 12,20 Km.
Existe também na área da Fazenda, na sua parte Sul, uma extensa área de
pantanal, com 27.525,50 hectares de área, a qual permanece coberta d'água em
toda sua extensão pelo menos seis meses no ano (período das águas).
(...)
4.5.1 – Área de Reserva Legal:
A área de Reserva Legal da Fazenda Baio Pantanal contempla as duas formações
vegetais que mais ocorrem na área total do imóvel, que são Savana Arbórea Densa e
Savana Gramíneo-Lenhosa.
O total da área de Reserva Legal é de 8.431,7158 hectares, totalizando 20,02% da área
total da Fazenda e esta de acordo com o disposto nos artigos 16 a 44 da Lei 4.771/65 -
Código Florestal, com as alterações da Lei 7.803/89 e demais itens contemplando a
atual Legislação Federal do Meio Ambiente.
A área de Reserva Legal, encontra-se averbada à margem da inscrição da matrícula do
imóvel, referentes aos títulos São Pedro e Boa Morte, Bom Burro do Jacurutu e Gaíva
ou Carandá Grande (Vide Certidão do Cartório em anexo).
Em vistoria de campo podemos constatar que a área de Reserva Legal, não sofreu
nenhum impacto de natureza antrópica que venha comprometer a estrutura de sua
vegetação
4.5.2 - Área de Preservação Permanente:
As áreas de Preservação Permanente existentes na área da Fazenda Baio Pantanal,
totalizam 3.143,3200 hectares estão enquadradas no artigo 2o da Lei 4.771/65-
Código Florestal, distribuídas de acordo com o abaixo descrito:
Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.502 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.003499/2005-82

- 2.381,0700 hectares, dispostos às margens de córregos, corixos e rios, existentes
na área total da Fazenda, que contemplam o artigo 2o (alínea a, item 5) e ao redor
de lagoas ou lagos naturais (alíneas b e c);
- 762,2500 hectares, no topo de morros e serras e encostas com declividades
superiores a 45°, contemplando as alíneas d e e também do artigo 2o.
As áreas acima descritas estão em seu estado natural, não sendo detectada nenhuma
perturbação por ação antrópica e as mesmas vem cumprindo sua função ambiental na
propriedade que é de preservar as nascentes de água, como também a proteção das
margens dos leitos dos córregos e rios e garantir a não desestabilização das encostas dos
morros existentes na área da propriedade.
(...)
4.5.4-Área de Pantanal:
São áreas que permanecem alagadas durante toda a estação das águas e de difícil
acesso na época da seca.
Cobertas por vegetação de Savana Gramíneo-Lenhosa, totalizam um área de 27.525,50
hectares, representando 12,20% da área total do imóvel.
Após o lançamento, já na fase de Impugnação, foi apresentada uma retificação do
referido laudo técnico pelo mesmo profissional que o havia firmado, datada de 01/08/2005 (e-fls.
149 a 152 e 154 a 158), no intuito de incluir, na Área de Preservação Permanente, a Área de
Pantanal descrita como “área inaproveitável, que permanecem alagadas durante toda a estação
das chuvas e de difícil acesso na época da seca e além destas limitações, por ser um ecossistema
de especial proteção, não são utilizadas para nenhuma atividade produtiva da Fazenda Baio
Pantanal, por apresentarem as características citadas”, cuja extensão foi atualizada para
26.305,42 hectares, e que somadas às áreas de matas ciliares e encostas anteriormente
discriminadas de 3.143,32, resultariam em APP de 29.448,74 hectares, o que estaria mais
próximo da área informada no Ato Declaratório Ambiental (ADA).
Destarte, o cerne da controvérsia diz respeito unicamente à possibilidade de se
enquadrar como Área de Preservação Permanente (APP), para fins de não incidência de ITR, a
Área de Pantanal, a despeito de que sua existência no imóvel rural possa estar efetivamente
comprovada pelos laudos técnicos apresentados, já que a força probatória de tais elementos não é
o objeto da discussão.
Examinando-se a legislação de regência, verifica-se que o direito à exclusão, da
base de cálculo do ITR, da Área de Preservação Permanente, está garantido na Lei no 9.393, de
1996, em seu art. 10, § 1o, inciso II, “a”, que à época do fato gerador (exercício 2002), possuía a
seguinte redação:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II – área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.502 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.003499/2005-82

a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
(...)
Por sua vez, a Lei no 4.771, de 1965 (Código Florestal) definiu, em seus artigos 2o
e 3o, quais seriam as características que configuram uma determinada área como sendo de
Preservação Permanente. Confira-se:
Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas
e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa
marginal cuja largura mínima será:
1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura;
2 – de 50 (cinquenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50
(cinquenta) metros de largura;
3 – de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 200
(duzentos) metros de largura;
4 – de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600
(seiscentos) metros de largura;
5 – de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 600
(seiscentos) metros;
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados “olhos d'água”, qualquer que
seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros de largura;
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 100% na
linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa
nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;
h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a vegetação.
i) nas áreas metropolitanas definidas em lei.
Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos
perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e
aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, observar-se-á o disposto nos
respectivos planos diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites a
que se refere este artigo.
Art. 3o Consideram-se, ainda, de preservação permanentes, quando assim declaradas por
ato do Poder Público, as florestas e demais formas de vegetação natural destinadas:
a) a atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.502 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.003499/2005-82

c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
h) a assegurar condições de bem-estar público.
§ 1o A supressão total ou parcial de florestas de preservação permanente só será
admitida com prévia autorização do Poder Executivo Federal, quando for necessária à
execução de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse
social.
§ 2o As florestas que integram o Patrimônio Indígena ficam sujeitas ao regime de
preservação permanente (letra g) pelo só efeito desta Lei.
Como se vê, para que determinada área seja enquadrada como de Preservação
Permanente, devem ser atendidos os parâmetros estabelecidos nos dispositivos legais acima
transcritos, e, nesse passo, as áreas periodicamente alagadas que caracterizam a região do
Pantanal não se encontram entre as legalmente definidas no art. 2o como Áreas de Preservação
Permanente. Note-se que as hipóteses previstas no art. 3o demandam ato do Poder Público, o que
não consta dos autos no presente caso. Assim, por absoluta falta de previsão legal, referidas áreas
não podem ser enquadradas como Áreas de Preservação Permanente (APP).
Esclareça-se que, relativamente a outras hipóteses legais de exclusão de tributação
- que não se confundem com a APP - tais como as áreas de interesse ecológico ou imprestáveis
para exploração de atividades rurais, também se faz necessária a emissão de atos específicos do
Poder Público, ampliando as restrições de uso estabelecidas para Áreas de Preservação
Permanente e de Reserva Legal, nos termos do art. 10, II, “b” e “c”, da Lei no 9.393, de 1996, o
que, como já mencionado, não é o caso.
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
(...)
II – área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
(...)
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual;
Registre-se, por oportuno, que o Recurso Especial está ancorado na alegação de
que a jurisprudência do CARF é no sentido de aceitar-se a Área de Preservação Permanente que
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.502 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.003499/2005-82

conste no ADA e em Laudo Técnico. Entretanto, no presente caso, o próprio profissional que
firma o laudo é claro ao especificar qual seria a Área de Preservação Permanente – já acolhida
pela Fiscalização – e qual seria a área restante, esta por ele mesmo classificada como área de
pantanal, cujas características não se coadunam com aquelas classificáveis como de Preservação
Permanente. A respeito do tratamento tributário que deve ser dado às áreas de pantanal, sujeitas a
inundações sistemáticas, traz-se à colação trecho do voto vencedor do acórdão recorrido, que ora
incorpora-se ao presente voto, como razões de decidir:
Como se percebe, com a devida vênia dos pensam em contrário, para que uma área seja
considerada como de preservação permanente ela deve se enquadrar em uma das duas
as hipóteses acima mencionadas: (a) florestas e demais formas de vegetação situadas
nas regiões definidas no art. 2o da Código Florestal; e (b) florestas e demais formas de
vegetação natural previstas no art. 3o do mesmo código, para as quais exista ato do
Poder Público declarando-as como de preservação permanente.
No caso em concreto, a contribuinte apresentou no curso da ação fiscal o "Laudo
Técnico de Caracterização de Áreas" (fls. 79 a 97), elaborado por engenheiro agrônomo,
acompanhado da devida Anotação de Responsabilidade Técnica - ART (fl. 98 e 99),
segundo o qual o imóvel em questão foi dividido, quanto ao uso, em 4 áreas: reserva
legal (8.431,7ha); preservação permanente (3.143,3ha); pastagens 3.017,5ha; e Pantanal
(27.525,5ha).
No item 4.5.2 do referido laudo ("Área de Preservação Permanente"), observa-se que
houve a decomposição desta área de acordo com a classificação prevista nos art. 2o do
Código Florestal (fl. 91). Já no item 4.5.4 ("Área de Pantanal"), o perito afirma que (fl.
93):
São áreas que permanecem alagadas durante toda a estação das águas e de difícil
acesso na época da seca.
Cobertas por vegetação de Savana Gramíneo-Lenhosa, totalizam um área de 27.525,50
hectares, representando 12,20% da área total do imóvel.
Posteriormente, em sede de impugnação, a contribuinte anexou aos autos uma
retificação do laudo apresentado à fiscalização (fls. 128 a 131), elaborada pelo mesmo
responsável técnico, no qual o referido profissional reafirma que a área de pantanal não
foi citada como de preservação permanente, "mas foi caracterizada como área
inaproveitável, que permanecem alagadas durante toda a estação das chuvas e de
difícil acesso na época da seca e além destas limitações, por ser um ecossistema de
especial proteção, não são utilizadas para nenhuma atividade produtiva da Fazenda
Baio Pantanal, por apresentarem as características citadas."
Ora, o próprio responsável pela elaboração do Laudo Técnico reconhece que área
caracterizada como de Pantanal não está incluída nas hipóteses previstas no art. 2o
da Código Florestal, separando-a daquela por ele mesmo definiu como de
preservação permanente. Tampouco cabe enquadrar a área em questão no art. 3°
do mesmo código, para fins de considerá-la como de preservação permanente, pois
é necessário a existência de reconhecimento por meio do Poder Público, o que, a
teor do que dos autos consta, não ocorreu.
Da mesma forma, a caracterizá-la como área inaproveitável, que permanecem
alagadas durante toda a estação das chuvas e de difícil acesso na época da seca, ou
como um ecossistema de especial proteção, por si só, não é suficiente para excluí-
las da área tributável do ITR. De acordo com o art. 10, §12 , alínea "c", da Lei no
9.393, de 1996, somente poderão ser excluídas as áreas "comprovadamente
imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira, aqüícola ou
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.502 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.003499/2005-82

florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão competente, federal
ou estadual".
Concluo, assim, que o Laudo Técnico constante dos autos, por si só, não é suficiente
para autorizar a exclusão da área declarada como de preservação permanente, por falta
de previsão legal.
No mesmo sentido do presente voto é a orientação fornecida pela Receita Federal,
por meio da publicação “Perguntas e Respostas/2002” (“Perguntão”):
98. Como declarar um imóvel cuja área somente possa ser utilizada para atividades
agro-pecuárias durante alguns meses do ano, devido a inundações sistemáticas (caso
comum no Pantanal sulmatogrossense)?
Os imóveis que sofrem inundações sistemáticas, situados no Pantanal, devem ser
declarados normalmente. Estas áreas têm tratamento diferenciado no que concerne à
aplicação dos índices de lotação por zona de pecuária e dos índices de rendimentos por
produto objeto de exploração extrativa.
(Instrução Especial Incra no 19, de 28 de maio de 1980; Portaria do Ministério do
Estado da Agricultura n° 145, de 28 de maio de 1980).
Também nesse sentido é a jurisprudência desta 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, representada pelo Acórdão no 9202-007.217, de 26/09/2018, que igualmente
apreciou a consideração, como APP, de áreas periodicamente alagadas em imóvel rural
localizado no Pantanal, sendo o posicionamento que predominou naquele julgamento
convergente com a presente decisão (destaques acrescidos):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
(APP).
GLOSA.
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). EXIGÊNCIA LEGAL.
A partir do exercício de 2001, a falta de apresentação do Ato Declaratório Ambiental
(ADA) inviabiliza a fruição do benefício da exclusão da Área de Preservação
Permanente (APP), da tributação do ITR.
ÁREAS IMPRESTÁVEIS PARA EXPLORAÇÃO OU DE INTERESSE
ECOLÓGICO
PARA
PROTEÇÃO
DE
ECOSSISTEMAS.
TERRAS
ALAGADAS. INCIDÊNCIA DO ITR.
Áreas imprestáveis para a exploração ou de interesse ecológico para proteção de
ecossistemas não se classificam como Áreas de Preservação Permanente, podendo
ser declaradas de interesse ecológico por ato do órgão competente, federal ou
estadual.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pelo inventariante do
espólio da Contribuinte e, no mérito, nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.502 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.003499/2005-82

Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital